Tribunal: STF
Processo: ARE 1255187
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA



     



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PARA O MANEJO DO APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento consignado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Os embargos de declaração declarados intempestivos na origem não suspendem nem interrompem o prazo para o manejo do apelo extremo.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.